Tribunal: TJMT
Processo: 0005244-54.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005244-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZA ROSA DE QUEIROZ GUIMARAES - CPF: 208.311.611-91 (APELADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PROCEDENTE – PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE – NULIDADE RECONHECIDA –CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005244-54.2019.8.11.0003

APELANTE:

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO:

ILZA ROSA DE QUEIROZ GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, em busca da reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antonio Sari
, que nos autos de Embargos de Terceiro sob nº
0005244-54.2019
.811.0003, opostos pela ora apelada
ILZA ROSA DE QUEIROZ GUIMARÃES
, julgou procedente o pedido posto pela embargante,
para declarar a nulidade da arrematação por vício na penhora do imóvel matricula n° 17.570 (ausência de intimação do cônjuge) tendo ao final,
condenado o embargado (apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de que
“deu causa à constrição”
.

Em suas razões recursais (Id 117865521), o apelante aduz que
“não deu causa à propositura da ação, uma vez que na penhora do bem foi observada atentamente a meação, tendo a constrição recaído somente sobre a cota parte do devedor”
.

Assevera que
“a expropriação do bem ocorreu sem que o devedor, cônjuge da Apelada se manifestasse de forma contrária ao praceamento do bem, permitindo que fosse arrematado em sua integralidade”.

Acrescenta que
“o suposto reconhecimento acerca da ausência de intimação da Embargante ocorre apenas para demonstrar que, não observados nos autos da execução os ditames legais para leilão do bem, o Apelante não se oporia ao desfazimento do ato, mas jamais admite responsabilidade pelo ajuizamento...”.

Afirma ainda o apelante
“Tendo sido diligente ao exigir especificadamente que constasse a meação no auto de penhora, bem como no laudo de avaliação do imóvel e no edital de leilão, conclui-se que o Itaú não deu causa à presente demanda”
.

Invoca os ditames da Súmula 303 do STJ e pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento da sucumbência, ou, alternativamente, a proporcional distribuição entre as partes, nos moldes do art. 86 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (Id 117865525).

Certidão (Id 118329479) registrou que não foi encontrado processo passível de gerar prevenção.

Certificado o Recolhimento do preparo recursal (Id 118343463)

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório visa reformar sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora apelada, tendo, ao final, condenado a instituição bancária embargada (apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida apresenta o seguinte teor, naquilo que pertine a matéria posta no presente recurso:

“(...)
No caso em desate, dúvida alguma persiste de que o imóvel referenciado na peça madrugadora restara penhorado, consoante se pode constatar pelo auto de penhora, a qual fora realizada por indicação do embargado e, no mesmo diapasão no que tange a posse do mesmo à favor da embargante, aliás, fato reconhecido pelo embargado.

Registro, uma vez mais, que os embargos de terceiro têm o fim de eliminar atos de turbação ou esbulho decorrentes de ordem judicial que restrinjam ou impeçam o exercício da posse por terceiro não participante do feito onde foi determinada realização do ato.

Portanto, o fim precípuo desse instrumento processual é permitir ao possuidor proteger o exercício do seu direito que estaria sendo violado com a determinação judicial, concluindo-se que a ação de embargos perde relevância com a extinção da constrição judicial prejudicial à embargante, pois não há razão para o judiciário manifestar-se a respeito da legitimidade de um ato não mais existente.

É fato incontroverso nos autos que o exequente/embargado efetuou a penhora sobre o bem (50%) de propriedade da embargante, conforme já mencionado.
Desta forma, não há nenhuma dúvida quanto ao deferimento do exposto na peça madrugadora.

No que se refere aos encargos da sucumbência, dúvida alguma persiste de que o mesmo deve recair ao embargado, eis que deu causa à constrição.

Saliente-se que o embargado não procurou intimar a esposa do executado, aliás, fato reconhecido quando da sua manifestação nos autos.(...)
” – sem destaque no original

Logo, o inconformismo do apelante reside na sua condenação em custas processuais e nos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que não ocorreu qualquer erro procedimental praticado pela instituição bancária, assim como, não ofereceu nenhuma oposição ao desfazimento da arrematação efetivada nos autos executivos.

Elementar que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem suportados pela parte que sucumbiu, ou seja, aquele derrotado na ação judicial.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução do litígio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, preconiza a Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Extrai-se da ação executória de titulo extrajudicial nº 0004909-41.1996.8.11.0003 que formalizado o Auto de Penhora do imóvel (Id 4190149), o apelante expressamente requereu “se proceda a avaliação dos bens constritados” (f. 13-ação originária).

Após a avaliação, o apelante de forma expressa, requereu: “ (...) concordando com o Laudo de Avaliação de fls.25, requer se digne V.Exa. de ordenar a designação de datas para as praças e expedição

dos

respectivos editais”. (f. 26-ação originária).

Designado as datas para hasta pública, o próprio exequente/apelante manifestou nos autos da ação executória nos seguintes termos: “requer se digne V. Exa. De ordenar a juntada, aos referidos autos, do incluso comprovante de publicação do edital de praça, bem como, do respectivo recibo de pagamento, para o devido reembolso”. (f. 35-ação originária).

Sem êxito no leilão inicial, os autos foram reiteradamente suspensos, tendo ao retorno da marcha processual o apelante efetuado, por várias ocasiões, a juntada da matrícula atualizada do imóvel, renovados pedidos de designação de hasta pública, e apresentado publicações de editais em atos preparatórios ao leilão, consoante f.142, 144, 170, 232 da ação originária.

Após a arrematação do bem, o apelante ainda manifestou na ação executória (f. 339 e 347): no sentido de que “(...) tendo em vista que realizados os atos expropriatórios, e depósito do valor pelo arrematante, requerer o levantamento de tais quantias, mediante alvará eletrônico, informando para tanto, os seguintes dados bancários”.

Com esse breve histórico processual é possível aferir que a ação executória iniciada no vetusto ano de 1996, percorreu duas décadas sendo praticados atos pelo apelante em direção ao leilão judicial do imóvel penhorado, sem que, em nenhum momento tenha acenado para a necessária intimação do cônjuge sobre o imóvel penhorado, em explícita demonstração de quem deu causa para a propositura dos embargos de terceiro.

Por essa razão, recaído a penhora de imóvel pertencente a proprietário em estado civil casado, elementar a intimação do cônjuge, sobretudo por tratar-se de bem indivisível, como no caso concreto, em que o imóvel penhorado envolve um terreno urbano de 351 m2 onde está edificada uma casa residencial com 138 m2, com notícias ainda de ser o único bem de família.

No entanto, mesmo tendo ciência sobre o estado civil do executado, nenhum requerimento em direção ao cônjuge foi indicado pelo exequente ora apelante, conforme cristalina ausência nos atos processuais praticados após a penhora do imóvel.

Não desconheço que a ausência de penhora do cônjuge meeira, por si só, não se traduz em nulidade, sobretudo diante da possibilidade de resguardar o
quantum
inerente à cota-parte remanescente, eis que o STJ firmou entendimento de que, em caso de copropriedade, os bens quando indivisíveis devem ser levados à hasta pública por inteiro.

Contudo, no caso concreto, a inexistência da intimação do cônjuge não ocorreu somente em relação à penhora, e sim, de todos os atos de alienação do bem, avaliação e, sobretudo em relação ao leilão judicial, impedindo de oportunizar o exercício da preferência da arrematação do bem, o que culminou no reconhecimento da nulidade processual pelo juízo
a quo
, de maneira incontroversa nos autos de origem, cuja nulidade o banco apelante de plano reconheceu.

Por essa razão, a
s despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes devem ser suportadas pela parte que deu causa ao seu ajuizamento, ainda que não ofereça resistência e apresente sua anuência à anulação dos atos praticados.

Nesse ponto, correta a sentença recorrida ao atribuir para o embargado suportar os ônus sucumbenciais.

O tema possui entendimento pacífico no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à ação deve arcar com o ônus da sucumbência
. Enunciado nº 303 do STJ. Se a constrição (penhora) do bem se deu por iniciativa do embargado nos autos da execução embargada,
concordando o próprio exequente com o levantamento da penhora quando cientificado da arrematação, tal circunstância não o exonera do pagamento dos honorários advocatícios em favor do terceiro embargante
. Inteligência do art. 90 do CPC.”

(10025803720208110055 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 29/11/2021).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO -
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC
– PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§ 2º, DO ART. 85 DO NOVO CPC)– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.
Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que o embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).”
(00032658520188110005 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 08/04/2021).

Todavia, na hipótese em debate, observa-se que o ora apelante, instado a se manifestar sobre os embargos de terceiro, reconheceu a procedência dos pedidos alinhados, o que embora não possua o condão de eximir da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ter dado causa à propositura da ação, possibilita a redução da verba sucumbencial pela metade.

O artigo 90 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a desistência, a renúncia e o reconhecimento do pedido, estabelece que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, podendo serem reduzidos pela metade quando o réu reconhecer a procedência do pedido.

Eis o que dispõe a referida norma:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 85, § 2º E 90, § 4º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Considerado o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada e a necessidade de observância ao que dispõe o artigo 85, § 2º C/C artigo 90, § 4º, ambos do CPC/2015, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a quantia indicada na inicial.”
(10004979420198110051 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021. Data de Publicação: 21/10/2021).

Sendo assim, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos pela metade, ou seja, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento).

É nestes termos, portanto, que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para, no capítulo impugnado, promover a redução dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual acima indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022